Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-68.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGENTE DE SAÚDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. AFASTADA. COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO VÁLIDO. CONTRATO REALIZADO SOB O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. FGTS DEVIDO SEM A MULTA DE 40%. AVISO PRÉVIO E SEGURO DESEMPREGO INDEVIDO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que determinou a entrega do termo de rescisão do contrato de trabalho para saque do FGTS e guias para recebimento de seguro desemprego, pagamento de multa de 40% sobre o FGTS e aviso prévio.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente que seja reduzida a multa sobre o FGTS para 20%.
A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
Recorrida que manteve contrato temporário com o Estado de Mato Grosso no período de 2002 a 2014.
Ausência de processo seletivo válido, pois não possível a convalidação pela comissão certificadora.
Início do contrato e trabalho anterior a legislação colacionada em sede de contestação.
O regime estabelecido é o regime geral da previdência, conforme informado pelo recorrente.
Pacifico o entendimento jurisprudencial do direito ao levantamento do FGTS em relação ao período trabalhado.
Precedentes: RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068 e N.U 0004646-04.2013.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020.
Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.
Indevido o pagamento de aviso prévio e seguro desemprego, nos termos do Tema 308 do STF e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, N.U 0002305-75.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020 e N.U 1014996-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 10/09/2020.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido para recebimento de seguro desemprego, pagamento de multa de 40% sobre o FGTS e aviso prévio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIVINA LOPES DE SOUZA - CPF: 513.165.281-20 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020